Tribunal: TJES
Processo: 0027793-52.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027793-52.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA VIOLA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para excluir a condenação do instituto ao pagamento das custas processuais, mantendo, entretanto, o reconhecimento da união estável da embargada e o seu direito ao benefício previdenciário de pensão por morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referentes à união estável (art. 226, §3º, da CF e art. 1.723 do CC) e, ainda, quanto a indicação das provas que foram utilizadas para reconhecer a união estável; (ii) definir se é cabível o prequestionamento expresso para interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente e clara a questão da união estável, indicando que as provas testemunhais, especialmente o depoimento de magistrada que conviveu com o falecido, confirmaram a convivência pública e duradoura do casal, conforme exigido pelo art. 1.723 do Código Civil.

5.
A pretensão do embargante visa, na realidade, à reapreciação das provas e da matéria já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

6. O prequestionamento numérico não é exigido, bastando que a questão federal tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão recorrido, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
O acórdão não está obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais para que a matéria esteja prequestionada, sendo suficiente a abordagem da questão jurídica.
2.
A reapreciação de matéria já decidida não é cabível por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, §3º; CC, art. 1.723; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de ID n° 8107175
, proferido
por esta
e.
Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante para excluir a condenação do instituto previdenciário ao pagamento das custas processuais, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais
de
ID n° 8161974
,
o embargante

alega
, em síntese,
que:
1)

houve omissão no acordão embargado, pois deixou de analisar possível ofensa ao art. 226, §3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil;
2)
a ofensa aos supracitados dispositivos aconteceu, pois foi ventilado no recurso de apelação que a autora, ora embargada, não preencheu os requisitos previstos nos dispositivos supracitados, que comprovem a união estável.

Com base nestes fundamentos, requer que sejam providos os presentes Embargos de Declaração, para que haja manifestação específica do art. 226, §3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, inclusive para fins de prequestionamento, bem como que seja indicado as provas que foram utilizadas para considerar que houve a convivência conjugal.

Contrarrazões no ID n° 8495787, pugnando pelo não conhecimento do recurso, pois o embargante pretende apenas
rediscutir
a matéria.

Po
i
s bem.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de
suposta omissão
no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

E
sta
e.
Terceira Câmara Cível
debruçou-se expressamente sobre
as questões

alegadas pela parte
embargante,
de modo que concluiu
que as
provas colacionadas nos autos,
por
meio das diversas testemunhas ouvidas em juízo,
comprovaram a
união estável da embargada com o Sr. Oswaldo Viola Neto e,
desse modo, entendeu que a recorrida
faz jus ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.
A propósito, destaca-se trecho do v. Acórdão:

[...]

Compulsando os autos de origem, observo que Oswaldo Viola Neto e Luciana Rodrigues de Sousa Viola foram casados e que em 21/11/2007 foi homologada a separação judicial do casal (fl. 28).

No entanto, por afirmar que “antes mesmo da prolação da sentença que decretou a separação judicial do casal, os postulantes se reconciliaram, voltando a viverem a vida de casados, habitando, por lógico, o mesmo lar conjugal”, foi produzida prova testemunhal nos autos, a fim de formar o convencimento do magistrado de primeiro grau de que a apelada e o ex-segurado viviam em união estável antes do seu falecimento, ocorrido em 16/04/2011.

Em análise principalmente do depoimento da magistrada que trabalhava à época com o falecido, cuja alegação do apelante contradiz os argumentos da apelada de que viviam em união estável, não observo elementos capazes de modificar o entendimento de primeiro grau, conforme se vê do integral do depoimento prestado:

[...] ÂNGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casada, magistrada, com domicílio no Fórum de Guarapari/ES. [...] Inquirido(a) pela MM. Juiza, às suas perguntas respondeu: que o falecido Osvaldo era funcionário a disposição da 1ª Vara Cível quando faleceu; que Osvaldo morava na casa da avó próximo ao Fórum e a depoente conhecia a Sra. Luciana e o filho do casal porque os viu em uma festa no Fórum; que acredita que a requerente e Osvaldo moravam juntos na ocasião, pois se recorda que ele pediu férias para viajar para outro estado com a mulher e filho onde fariam uma festa de aniversário para a criança; que tomou conhecimento de algumas desavenças entre o casal, mas não sabe se elas ocasionaram uma separação; que algumas vezes viu a requerente vir ao Fórum buscar Osvaldo para acompanhá-lo até em casa; que Osvaldo era funcionário de outra Comarca, onde atuava o Juiz Dr. Jorge Vacári, e a pedido deste, Osvaldo foi colocado a disposição desta Comarca a fim de que perto da família pudesse evitar as companhias que lhe levavam ao uso de drogas. Inquirido(a) pelo autor, às suas perguntas respondeu: que na festa do Fórum referida acima, Osvaldo apresentou a requerente como sua esposa. Inquirido(a) pelo Ministério Público, às suas perguntas respondeu: que não sabe dizer se no dia exato do falecimento de Osvaldo ele estava vivendo com a requerente; que a festa mencionada e o falecimento de Osvaldo se deram no primeiro semestre do ano em que ele faleceu; que Osvaldo faleceu no período em que estava de férias. (destaquei).

Verifico que o depoimento da douta magistrada é firme no sentido de que na época do falecimento do Sr. Osvaldo o casal se apresentava perante os colegas de trabalho como uma família, e, em que pese ter afirmado que Osvaldo residia com a avó, não houve provas de que toda a família não residia junto com a avó.

Além disso, ainda que a esposa e filho comum não residissem na mesma casa, esse não é o único fator preponderante à análise da união estável, eis que, nos termos do artigo 1.723, do Código Civil, a prova é realizada pela demonstração da “convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Dito isso, pelas provas colacionadas nos autos, depreendo que a apelada e o falecido viviam em união estável, fato comprovado por meio das diversas testemunhas ouvidas que conviviam com o casal à época do seu falecimento, e, por tal razão, a apelada faz jus ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que não há que se falar em vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados no recurso

foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto, contradição, omissão,
obscuridade
ou erro material
a ser
sanado
nesta via recursal.

Deve-se registrar, ainda, conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais: “[...] ‘
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’
” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.